Tribunal: TJSP
Processo: 1065756-69.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO DA DEMANDADA. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA AOS CONSUMIDORES. FUNDAMENTO NA RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS. PREMATURA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO RECONHECIDA. HIPÓTESE EM QUE EXISTE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DE FATO

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DO ESTABELECIMENTO DA DEMANDADA. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA AOS CONSUMIDORES. FUNDAMENTO NA RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INSUFICIÊNCIA DOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS. PREMATURA REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO RECONHECIDA. HIPÓTESE EM QUE EXISTE CONTROVÉRSIA A RESPEITO DE FATO PRINCIPAL, A ENSEJAR DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. Uma vez estabelecida a controvérsia a respeito do fato principal e sendo insuficiente a prova documental apresentada para o devido esclarecimento, impunha-se admitir a dilação probatória, notadamente a prova oral, máxime porque oportunamente requerida pela ré-apelante. Assim, a realização do julgamento antecipado, no caso, gerou prejuízo ao direito processual de produção de provas relevantes e pertinentes, justificando o reconhecimento do vício processual, o que determina a nulidade da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo de origem, onde haverá de ser realizada a instrução.